Tribunal: CARF
Processo: 10735.722366/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL. MOMENTO OPORTUNO. IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÕES TAXATIVAS. PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E DE DESPESAS MÉDICAS E COM INSTRUÇÃO DE ALIMENTANDO.
Podem ser deduzidos na declaração de rendimentos, desde que decorram do cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e possam ser documentalmente comprovados, os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia e as despesas médicas e com instrução pagas pelo alimentante, em nome do alimentando, em seus campos próprios, observando-se o limite anual relativo às despesas com instrução. Na falta de comprovação cabal pelo contribuinte da situação elencada na norma autorizativa da referida dedução, deve ser mantida a glosa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.722366/2012-44
ACÓRDÃO
2202-010.827 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCUS VINICIUS LAVATORI FAGUNDES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL.
MOMENTO
OPORTUNO.
IMPUGNAÇÃO.
EXCEÇÕES
TAXATIVAS.
PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver
inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator
pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E DE DESPESAS MÉDICAS E COM
INSTRUÇÃO DE ALIMENTANDO.
Podem ser deduzidos na declaração de rendimentos, desde que decorram
do cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e
possam ser documentalmente comprovados, os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia e as despesas médicas e com instrução pagas
pelo alimentante, em nome do alimentando, em seus campos próprios,
observando-se o limite anual relativo às despesas com instrução. Na falta
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.827 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722366/2012-44
2
de comprovação cabal pelo contribuinte da situação elencada na norma
autorizativa da referida dedução, deve ser mantida a glosa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões a Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Impugnação apresentada em face de Notificação de Lançamento
expedida em procedimento de revisão de declaração, por meio da qual o valor do
IRPF a Restituir Declarado foi reduzido de R$ 39.655,38 para R$ 14.649,19.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da Notificação
de Lançamento (fls. 36/43), foram apuradas as seguintes infrações:
1. Dedução Indevida de Despesas com Instrução, no valor de R$ 2.830,84, por falta
de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução. Não foi
apresentada escritura pública, decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente determinando o ônus da despesa com instrução com a alimentada
Ana Flavia Soares Fagundes.
2. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, no
valor de R$ 76.107,00, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal
para sua dedução. Foi glosado o valor tendo em vista que não foi apresentada
escritura pública, decisão judicial ou acordo homologado judicialmente fixando o
valor da pensão alimentícia judicial.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.827 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722366/2012-44
3
3. Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 11.993,76, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Unimed Nova Iguaçu Cooperativa: R$ 2.393,76
Marcela Barbi Leite: R$ 9.600,00
O valor de R$ 9.600,00 (Marcela Barbi Leite) foi glosado por falta de indicação do
nome do paciente nos recibos.
O valor de R$ 2.393,76 (Unimed Nova Iguaçu Cooperativa), referente ao plano de
saúde da alimentanda Ana Flavia Soares Fagundes, foi glosado por falta de
apresentação de escritura pública, decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente determinando esse ônus de despesa médica.
Em sua Impugnação, acompanhada dos documentos de fls. 04/29, o contribuinte
contesta integralmente as glosas.
Alega que a dedução de pensão alimentícia (R$ 76.107,00) estaria amparada por
“decisão judicial”, conforme cópia juntada (fls. 19/20), a qual já teria sido
apresentada no curso da fiscalização.
Argumenta que estariam amparadas também pela referida “decisão judicial” as
despesas com instrução no valor de R$ 2.830,84 (Colégio Santo Agostinho – R$
12.913,68; fl. 07/18) e a despesa médica no valor de R$ 2.393,76 (fl. 21), pagas
por ele em benefício da alimentanda Ana Flavia Soares Fagundes.
Por fim, quanto à dedução da despesa médica no valor de R$ 9.600,00, o
contribuinte junta, em complemento aos recibos de prestação de serviços (fls.
23/28), uma declaração da profissional de saúde (Marcela Barbi Leite), indicando
seu endereço e a quem o serviço teria sido prestado (fl. 22).
Antes do julgamento, providenciou-se a juntada de cópia da declaração de ajuste
(fls. 45/53), do dossiê fiscal contendo os documentos apresentados pelo
contribuinte durante a ação fiscal (fls. 59/117) e tela de consulta ao site da Justiça
Estadual referente ao processo judicial 2007.209.002338-00 (fls. 118/123).
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/01/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 11/02/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com instrução de alimentando estão comprovadas nos autos;
b) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos.
É o relatório.

Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.827 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722366/2012-44
4
VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou a existência de título judicial constitutivo da obrigação
alimentar, cujo adimplemento se deseja deduzir no cálculo do IRPF.
Dispõe o art. 78 do Decreto 3.000/1999:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Nos termos do texto legal transcrito, para reconhecimento do direito à dedução de
valores pagos a título de obrigação alimentar, o contribuinte deve comprovar, concomitantemente:
A existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída por título
judicial ou extrajudicial público; e
A transferência dos valores devidos aos alimentandos, limitados aos parâmetros
escalares (quantias) definidos no respectivo título.
Conforme observam SZENTE E LACHMEYER (Szente et al., 2016):
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.827 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722366/2012-44
5
A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei
quanto de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos administrativos um
exercício legítimo do poder público.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-
230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o
processo administrativo de controle da validade do crédito tributário pauta-se pela busca do
preciso valor do crédito tributário.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição passiva”
(RE 599194 AgR, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-
10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-
153).
Em relação à pensão alimentícia, com a juntada da decisão homologatória do
acordo, o recorrente supriu o obstáculo identificado pela autoridade lançadora e pelo órgão
julgador de origem, de modo a permitir o restabelecimento da dedução pleiteada (fls. 98-106).
Com a juntada do título, a determinar o pagamento de despesas ancilares, como
educação, também deveriam ser restabelecidas as respectivas deduções.
Em relação à pensão alimentícia, com a juntada da decisão homologatória do
acordo, o recorrente teria suprido o obstáculo identificado pela autoridade lançadora e pelo órgão
julgador de origem, de modo a permitir o restabelecimento da dedução pleiteada (fls. 139-145).
Contudo, não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião
do exame de recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a
Turma Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de
exame de nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais
permissivas, interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem a influência do
CTN.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.827 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722366/2012-44
6
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.
Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par.
ún., 145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Em relação às demais despesas com alimentandos, nos termos do art. 114, § 12o, I
do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem
no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:
[...]
Da Glosa da Dedução de Despesas Médicas
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes indicados na declaração de ajuste (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do RIR/1999).
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.827 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722366/2012-44
7
Como já foi observado acima, as despesas médicas pagas pelo alimentante, em
nome do alimentando, em razão de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente também são dedutíveis.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e comprovados
com documentos originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 46 da IN SRF no 15, de 06/02/2001).
Além disso, os documentos comprobatórios devem trazer também a indicação do
beneficiário ou usuário do serviço prestado (paciente), como decorrência lógica da
necessidade de os contribuintes demonstrarem que tais despesas correspondem
ao tratamento deles próprios ou de seus dependentes, não bastando a simples
identificação, no documento, de quem efetuou o pagamento ou arcou com a
despesa.
No caso em questão, como foi relatado, trata-se das glosas nos valores de R$
9.600,00 (Marcela Barbi Leite; por falta de indicação do nome do paciente nos
recibos) e de R$ 2.393,76 (Unimed Nova Iguaçu Cooperativa; por falta de escritura
pública, decisão judicial ou acordo homologado judicialmente determinando o
ônus).
Examinando-se o documento de fl. 22, apresentado em complemento aos recibos
de fls. 23/28, verifica-se que ele contém o nome, CPF, inscrição no CRO e
endereço do prestador e, além disso, indica o nome do contribuinte como
paciente. Deste modo, resta suprida a lacuna documental apontada na notificação
de lançamento, cabendo o restabelecimento da dedução do valor de R$ 9.600,00.
Quanto à glosa de R$ 2.393,76 (Unimed Nova Iguaçu Cooperativa), referente ao
plano de saúde de Ana Flavia Soares Fagundes, alegada alimentanda, persiste na
fase impugnatória a falta de apresentação do acordo homologado judicialmente
(ou de decisão judicial) determinando o ônus dessa despesa médica. Cabe,
portanto, a manutenção da glosa de R$ 2.393,76.
Da Glosa da Dedução de Despesas com Instrução
Quanto à glosa de R$ 2.708,94, referente despesa com instrução da alimentanda
Ana Flavia Soares Fagundes, persiste na fase impugnatória a falta de
apresentação do acordo homologado judicialmente (ou de decisão judicial)
determinando o ônus dessa despesa. Cabe, portanto, a manutenção da glosa de
R$ 2.830,84.
À vista do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial à impugnação, para
ajustar o valor do IRPF a Restituir para R$ 17.289,19, devendo ser descontadas as
parcelas eventualmente já restituídas.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.827 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722366/2012-44
8
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 163
DF CARF MF
Original